Tribunal: TJSP
Processo: 1010542-08.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência em parte – Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora – Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos –

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência em parte – Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora – Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Recurso provido, em parte.